Tribunal: STF
Processo: AI 596764
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAX. PETIÇÃO
   APRESENTADA EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO NESTA CORTE APÓS O
   DECURSO DO PRAZO LEGAL.
Não merece prosperar o presente agravo
   regimental, porquanto intempestivo. É que, tanto a petição
   transmitida via fax, como o respectivo original, foram
   apresentados a tribunal incompetente para seu julgamento,
   chegando a esta Corte somente depois de decorrido o prazo
   legal.
Agravo regimental não conhecido.